Tribunal: TJPA
Processo: 0806536-32.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806536-32.2020.8.14.0000

REPRESENTANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AUTORIDADE: NUTRILATINO INDUSTRIA, COMERCIO DE EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CAPITAL DO ACAI INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/FEVEREIRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Nº
0806536-32.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE: NUTRILATINO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPA DE FRUTAS EIRELLI E OUTRA.

ADVOG
ADO:
MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA - OAB/PA 22.221B.

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOG
ADO:
PEDRO TAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
DO
CPC/2015
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos Embargos de Declaração, e lhe
REJEITAR
, i
nclusive para fins de prequestionamento,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quinze (15) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - Nº
0806536-32.2020.814.0000.

COMARCA: BELÉM / PA.

EMBARGANTE: NUTRILATINO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPA DE FRUTAS EIRELLI E OUTRA.

ADVOGADO:
MÁRCIO KISIOLAR VAZ FERREIRA - OAB/PA 22.221B

EMBARGADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO:
PEDRO TAUMATURGO SORIANO DE MELLO FILHO - OAB/PA 14.665.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
NUTRILATINO INDÚSTRIA, COMÉRCIO DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS EIRELI E OUTRA
,

contra decisão monocrática deste Relator (ID 8472445 - Pág. 1/5),
por meio da qual neguei o recurso de agravo de instrumento interposto pela Embargada.

Em suas razões recursais - ID 8951196, a Embargante aduz a existência de omissão no acordão combatido, vez que deixou de arbitrar multa prevista no art. 1021, § 4º do CPC ante a improcedência, por unanimidade, do Agravo Interno interposto.

Contrarrazões apresentadas - ID 9063165.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/ PA., 15 DE DEZEMBRO DE 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO ART.
1.021
,
§ 4º
DO
CPC/2015
. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

Conforme relatado, aduz o embargante que a decisão combatida padece de omissão, na medida em que o Agravo de Instrumento foi declarado manifestamente inadmissível, por votação unânime no órgão colegiado e deixou de ser aplicada a multa prevista no parágrafo 4º do artigo 1021 do CPC/2015.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Os aclaratórios, não merecem acolhimento.

Inexiste qualquer omissão no tocante ao pedido formulado em sede de contrarrazões ao Agravo Interno (ID 3757747), concernente à imposição da multa prevista no art. 1021, § 4º, do CPC/2015, pois,
a sanção perseguida pela ora embargante, não deve ser aplicada ao presente caso, eis que a referida multa não tem aplicação automática pela simples improcedência, unânime, no colegiado.

Assim, deve o Agravo ser de manifesta improcedência para a multa aplicada, o que não ocorreu no caso em tela.

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. AGRAVO INTERNO NA ORIGEM COM REITERAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTAS PROCESSUAIS. RECOLHIMENTO PRÉVIO INEXISTENTE. PRESSUPOSTO RECURSAL NÃO OBSERVADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A multa aludida no art. 1.021, § 4.º, do CPC/2015, não se aplica em qualquer hipótese de inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que, como a presente, se revelam qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente infundadas
.

2. A não comprovação, no momento da interposição do recurso especial, do prévio recolhimento da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC, imposta pelo Tribunal de origem, implica o seu não conhecimento, por se tratar de pressuposto de admissibilidade do apelo nobre. Precedentes.

3. Considerando o caráter inibitório do exercício irresponsável de recorrer inerente às multas processuais, a Lei 1.060/50 não isentou nem mesmo os beneficiários da assistência judiciária gratuita de seu pagamento, devendo este ocorrer ao final do processo nos termos do § 5º do artigo 121 do CPC/2015.

4. Agravo interno não provido".

( AgInt no AREsp 1173359/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA FUNDADA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015 À PARTE ADVERSA EFETUADO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO. RECONHECIMENTO. ENFRENTAMENTO. NECESSIDADE. 2. APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO NCPC.
IMPOSSIBILIDADE
. 3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

1. Ausência do enfrentamento do pedido de imposição de multa fundada no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 efetuado em contrarrazões ao agravo interno, a configurar a omissão apontada.

2. A aplicação da multa prevista nos arts. 259, § 4º, do Regimento Interno do STJ e 1.021, § 4º, do NCPC
não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

2.1 Na hipótese, a insurgência deduzida no agravo interno, destinada a promover o conhecimento, na origem, de mandado de segurança impetrado por terceiro, embora improcedente (a excepcionar a aplicação do enunciado n. 202 da Súmula do STJ), ateve-se aos fundamentos da decisão agravada, em legítimo exercício do direito de recorrer, corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, com o que se obteve a manifestação do colegiado, órgão judicial competente para conhecer e julgar o recurso ordinário em definitivo.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no RMS 50.779/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 13/06/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, do CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).

2. Conforme orienta a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, "a aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.
A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada"
(AgInt nos EREsp n. 1.120.356/RS, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/8/2016, DJe 29/8/2016).

3. Agravo interno não conhecido. ( AgInt no AREsp 1428430/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 10/06/2019).

Dessa maneira, em consonância com o entendimento esposado pelo C. STJ, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 em razão da mera improcedência do agravo interno em votação unânime não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do Agravo Interno (em votação unânime), sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu no caso em exame.

Assim
, considerando inexistir qualquer omissão na decisão guerreada,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA., 15 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 20/02/2024